Tribunal: TJMT
Processo: 1022383-31.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022383-31.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO VALERIO DOS SANTOS - CPF: 033.614.361-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSANGELA PEREIRA GOBETI - CPF: 808.079.331-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - EXASPERAÇÃO DA PENA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA- PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA –
CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS – INERENTES AO TIPO PENAL – AFASTAMENTO – PENA-BASE REDIMENSIONADA –
AGRAVANTE
GENÉRICA DO ART. 61, II, “F”, DO CP – NÃO ELEMENTAR DO TIPO PENAL DE
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDA PROTETIVA
– INEXISTÊNCIA DE

BIS

IN

IDEM
– ENTENDIMENTO DO STJ E TJPR – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – COMPENSAÇÃO – TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

A mera
“referência a elementos inerentes ao próprio tipo penal e à gravidade em abstrato do delito”
justifica o afastamento da depreciação realizada pelo juiz da causa (STJ, HC n. 214.479/RJ).

“Esta Corte Superior possui jurisprudência, segundo a qual, é idônea a incidência da
agravante
descrita no art. 61, II, “f”, do Código Penal, aliada a outros dispositivos da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), o que não implica
bis

in

idem
, tendo em vista que o referido diploma legal teve por objetivo tornar mais gravosa a resposta penal às situações de violência doméstica e familiar contra a mulher"
(STJ, REsp 1879833/MS).

“
A
agravante
ora impugnada não integra a elementar do crime previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, que possui como objeto jurídico protegido, a manutenção do respeito às decisões judiciais, não caracterizando, portanto,
bis

in

idem
.”
(TJPR, Ap no 0002727-06.2021.8.16.0088).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1022383-31.2021.8.11.0003 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): TIAGO VALERIO DOS SANTOS

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por TIAGO VALERIO DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (N.U 1022383-31.2021.8.11.0003), que o condenou por descumprimento de medidas protetivas a 5 (cinco) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
“a título de reparação de danos”
- art. 24-A da Lei no 11.340/2006 - (ID 155154708).

O apelante sustenta que: 1) inexistem fundamentos para exasperação da pena-base; 2) a incidência da agravante do crime cometido no âmbito das relações domésticas
“faz parte da natureza jurídica do delito, o constituindo, de maneira que sua aplicação leva a uma dupla valoração do mesmo elemento em prejuízo do condenado”,
a caracterizar
bis in idem
; 3) teria confessado o crime, a justificar a compensação
“com a agravante”.

Pede o provimento para que seja redimensionada a pena (ID 155154717).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 155154721).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“ARTIGO 24-A, DA LEI 11.340/2006 C/C ART. ART. 61, II, F, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDO AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, MOTIVAÇÃO E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE NÃO EXTRAPOLAM AO TIPO PENAL - PRETENDIDO AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES GENÉRICAS (ART. 61, II, LETRAS ‘E’ E ‘F’, CP) – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVANTES DELINEADAS E FUNDAMENTADAS NA SENTENÇA – PRETENDIDA COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE – POSSIBILIDADE – EMBORA A CONFISSÃO SEJA QUALIFICADA, O STJ ENTENDE QUE MESMO ASSIM DEVE HAVER A COMPENSAÇÃO – ACOLHIMENTO DA CONFISSÃO PARA COMPENSAR COM A AGRAVANTE – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA LEGAL - PELO PARCIAL PROVIMENTO DO APELO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 157181151)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]em 8/7/2.021, por volta das 20h, na residência da vítima, localizada na Rua 4, Quadra 6, Lote 4, Bairro Carlos Bezerra 2, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com atos e ações, descumpriu decisão judicial de medidas protetivas do processo 1013908-86.2021.8.11.0003 da vara especializada, conforme BO 2021.171683 e declarações da vítima.. [...]

O Ministério Público denuncia Tiago Valério dos Santos como incurso no art. 24-A da Lei 11.340/06.
”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça - ID

155154287)

O Juízo singular dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] A seguir, passa-se à dosimetria da pena. Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado.

A pena prevista para o crime do Art. 24-A da Lei 11.340/2006 é de detenção de 03 (três) meses a 2 (dois) anos. Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena. I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve; II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. III – sobre a conduta social, não há dados/laudos específicos para sua análise; IV – acerca da personalidade, a análise também restou prejudicada por falta de referência e laudos específicos; V – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que lesionou a vítima, sem qualquer motivação, demonstrando a banalidade da ação; VI - As circunstâncias são inerentes ao tipo penal. VII – As consequências são graves, vez que a vítima foi obrigada a registrar a ocorrência, além de lhe causar transtornos e angústias de toda ordem. VIII - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo algumas delas desfavoráveis ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, II, alíneas “e” e “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Diante disso, agravo em 1 (um) mês a pena do acusado.

In casu, verifico que inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas no presente caso.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de 05 (cinco) meses de detenção. Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de 05 (cinco) meses de detenção.

Desse modo, CONDENO o acusado TIAGO VALÉRIO DOS SANTOS, [...]

a cumprir a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) meses de detenção pelo crime de descumprimento de medidas protetivas (Art. 24-A, da Lei 11.340/2006), em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3o, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito - ID 155154708)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) meses de detenção, ao valorar negativamente a culpabilidade, os móvitos e consequências do crime
.

Ocorre que “
as três circunstâncias ora transcritas, em verdade, dizem respeito ao próprio fato delituoso, pois não seria possível admitir a prática do crime sem a total consciência da ilicitude do fato e a imputabilidade do agente; a ausência de motivação para o delito não constitui circunstância a ser negativada, não podendo ser confundida com a futilidade da ação; as consequências de ter a vítima que registrar boletim de ocorrências e ter sofrido transtornos e angústias são inerentes a qualquer vítima de qualquer crime, sendo consequência natural, portanto”
, como bem salientado pelo órgão do Ministério Público de segundo grau (Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 157181151).

Com efeito, a mera
“referência a elementos inerentes ao próprio tipo penal e à gravidade em abstrato do delito”
justifica o afastamento da depreciação realizada pelo juiz da causa (STJ, HC n. 214.479/RJ, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 22.9.2016).

Por efeito, redimensiona-se a pena-base para o mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) meses de detenção.

Na segunda fase, reconheceu as agravantes do crime cometido contra cônjuge e prevalecendo-se de relações domésticas (CP, art. 61, I, “e” e “f”).

A incidência da agravante do crime cometido prevalecendo-se de relações domésticas não constitui circunstância elementar do tipo penal de descumprimento de medida protetiva, tampouco configura
bis in idem
, consoante orientação do c. STJ e julgado do e. TJPR:

“
Esta Corte Superior possui jurisprudência, segundo a qual, é idônea a incidência da agravante descrita no art. 61, II, “f”, do Código Penal, aliada a outros dispositivos da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), o que não implica bis in idem, tendo em vista que o referido diploma legal teve por objetivo tornar mais gravosa a resposta penal às situações de violência doméstica e familiar contra a mulher
." (REsp 1879833/MS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 20.8.2020).

“
A agravante ora impugnada não integra a elementar do crime previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, que possui como objeto jurídico protegido, a manutenção do respeito às decisões judiciais, não caracterizando, portanto, bis in idem
.” (TJPR, Ap no 0002727-06.2021.8.16.0088 – Relator: Des. Nilson Mizuta – 12.2.2022).

Nesse quadro, impõe-se preservar a agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP [“violência contra a mulher”].

Por sua vez, o apelante confessou a prática delitiva em Juízo [passei em frente a residência], motivo pelo qual faz jus ao reconhecimento, ainda que tenha sido parcial (AgRg no HC n. 737.022/SC, Relator: Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) -

17.2.2023).

Noutro giro, a atenuante da confissão espontânea, por ser preponderante, “
deve ser compensada integralmente”
com a agravante genérica de violência contra mulher (STJ, HC no 492.258/SP; STJ, AgRg no REsp 1918909/SP).

Logo, torna-se a pena-base em intermediária, ou seja, 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, torna-se definitiva a pena de
4 (quatro) meses detenção
, mantido o regime aberto.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante
para 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023